Tribunal: TJDFT
Processo: 0723939-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser extinto processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, se o exequente anexou aos autos acordo celebrado com os executados para viabilizar a quitação da dívida, antes da citação. Precedentes do E. TJDFT.
2. A assinatura do termo de acordo pelos executados não resulta no reconhecimento do comparecimento espontâneo da parte, se os réus não se encontram representados processualmente.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.